Tribunal: STF
Processo: ARE 1375858
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. SALÁRIOS ATRASADOS. ÔNUS DO RÉU EM COMPROVAR O PAGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.



    1. Verifica-se que, no caso sob análise, o Município apelante não se desincumbiu da obrigação de produzir provas capazes de desconstituir, extinguir ou modificar o direito da autora, em consonância com a regra estabelecida no art. 373, inc. II, do CPC/1973, vigente à época da prolação da sentença, não levantando em seu favor nenhuma das formas de elisão dos créditos perseguidos pela demandante. Portanto, evidente a inadimplência dos valores devidos pelo apelante.



    2. Ao contrário do que pretende o apelante, em face do princípio constitucional da impessoalidade, a responsabilidade pelas dívidas assumidas pela administração pública municipal, inclusive o pagamento de servidores públicos é do Município, e não da pessoa física do agente político, não podendo o gestor seguinte se furtar ao seu cumprimento, sendo, pois, assegurado constitucionalmente ao servidor público municipal o direito ao recebimento dos salários mensais pelos serviços prestados, bem como dos 13º (décimos terceiros) salários não recebidos e férias acrescidas de 1/3, por se tratarem de conquistas sociais de todos os trabalhadores.



    3. A obrigação de pagar resulta do fato de que o serviço foi efetivamente prestado pelo autor à Municipalidade. Neste diapasão, a não provisão de recursos para o pagamento da aludida remuneração, não justificam o não pagamento, porque o Município é obrigado a remunerar os serviços a ele prestados, sendo-lhe vedado se aproveitar do trabalho do servidor sem a correspondente remuneração.



    4. Recurso conhecido para negar-lhe provimento



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 37, caput, 93, inciso IX; e 167, incisos I e II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Na hipótese em deslinde, sustenta a autora, em síntese, que é servidora pública ocupante do cargo efetivo de professora no município réu e, embora tenha laborado normalmente durante todo exercício do ano de 2012, não recebera a remuneração mensal de novembro e de dezembro, bem como o 13º salário do referido ano.



    Conforme se afere da sentença atacada, o Juízo a quo julgou parcialmente procedente o pleito autoral, por restar comprovado nos autos o vínculo existente entre os requerentes e o município,bem como o direito à aludida remuneração. Pois bem. Da análise do feito, verifica-se que a sentença hostilizada não merece reforma.



    Sobre o tema, é cediço que cada parte do processo deve arcar com o ônus de provar as suas alegações.



    É certo também que, estando diante de prova negativa, é inviável ao servidor provar o não recebimento das verbas pleiteadas. Por óbvio, o Município de Massapê do Piauí, que deveria estar de posse da prova positiva de adimplemento a ser produzida, atrai para si o onus probandi. Isso porque cabe ao réu o ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, descabendo o pedido de inversão do ônus da prova no caso específico.



    Assim, verifica-se que, no caso sob análise, o Município apelante não se desincumbiu da obrigação de produzir provas capazes de desconstituir, extinguir ou modificar o direito da autora, em consonância com a regra estabelecida no art. 373, inc. II, do CPC/1973, vigente à época da prolação da sentença, não levantando em seu favor nenhuma das formas de elisão dos créditos perseguidos pela demandante. Portanto, evidente a inadimplência dos valores devidos pelo apelante.



    (...)



    Registra-se, por oportuno, que, ao contrário do que pretende o apelante, em face do princípio constitucional da impessoalidade, a responsabilidade pelas dívidas assumidas pela administração pública municipal, inclusive o pagamento de servidores públicos é do Município, e não da pessoa física do agente político, não podendo o gestor seguinte se furtar ao seu cumprimento, sendo, pois, assegurado constitucionalmente ao servidor público municipal o direito ao recebimento dos salários mensais pelos serviços prestados, bem como dos 13º (décimos terceiros) salários não recebidos e férias acrescidas de 1/3, por se tratarem de conquistas sociais de todos os trabalhadores.



    A obrigação de pagar resulta do fato de que o serviço foi efetivamente prestado pelo autor à Municipalidade. Neste diapasão, a não provisão de recursos para o pagamento da aludida remuneração, não justifica o não pagamento, porque o Município é obrigado a remunerar os serviços a ele prestados, sendo-lhe vedado se aproveitar do trabalho do servidor sem a correspondente remuneração.



    Dessa forma, não afastam a obrigação do ente municipal argumentos calcados no cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal ou no fato de se tratar de débito de gestão anterior, sob pena de enriquecimento sem causa do Poder Público, porque já recebera este a correspondente prestação do serviço.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente